Tribunal: STJ
Processo: 0247952-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1017343 - SC(2025/0247952-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MARCIO ROBERTO CORDEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.
. ADULTERAÇÃO DE SINAL
HABEAS CORPUS
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura
adulteração do principal sinal identificador externo do veículo, enquadrando-
se na figura típica prevista no
do Código Penal.
art. 311
2. A inversão do ônus da prova não se configura quando há elementos
probatórios suficientes para a formação da certeza necessária ao juízo
condenatório, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
3. O
não é a via adequada para o amplo revolvimento fático-
habeas corpus
probatório necessário à desconstituição das premissas e conclusões
firmadas pelas instâncias ordinárias.
4. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 550a28a5-4003-4aa9-b3cb-220c7d2c870d

HABEAS CORPUS No 1017343 - SC (2025/0247952-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MARCIO ROBERTO CORDEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.
. ADULTERAÇÃO DE SINAL
HABEAS CORPUS
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura
adulteração do principal sinal identificador externo do veículo, enquadrando-
se na figura típica prevista no
do Código Penal.
art. 311
2. A inversão do ônus da prova não se configura quando há elementos
probatórios suficientes para a formação da certeza necessária ao juízo
condenatório, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
3. O
não é a via adequada para o amplo revolvimento fático-
habeas corpus
probatório necessário à desconstituição das premissas e conclusões firmadas
pelas instâncias ordinárias.
4. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de MARCIO ROBERTO
habeas corpus
CORDEIRO, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 0004084-77.2014.8.24.0012).
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 3 anos e 6 meses
de reclusão, em regime aberto, pela prática da conduta descrita no
, do
art. 311, caput
Código Penal (fl. 2).
Documento eletrônico VDA52644516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:49
Código de Controle do Documento: 9fc50435-4aa1-45ea-b959-d6e1bb641fda

Alega a defesa que a mera posse de veículo com sinal adulterado não autoriza
condenação sem prova de que o paciente praticou os verbos nucleares do tipo (adulterar
ou remarcar), sendo inadmissível inverter o ônus probatório em desfavor do acusado (fl.
4).
Aduz que o art. 156 do Código de Processo Penal foi aplicado de forma
equivocada, no sentido de inverter o ônus probatório de forma desfavorável à defesa (fl.
4).
Defende o desacerto das decisões que condenaram o paciente pelo simples
fato de o réu estar na posse do bem adulterado, com base em depoimentos policiais e
em supostas circunstâncias que revelariam ciência da irregularidade (fls. 5/6).
Requer a concessão da ordem, pleiteando a absolvição do paciente em razão
da insuficiência de provas para a condenação (fl. 8).
Informações prestadas pelas instâncias ordinárias (fls. 452/494).
Intimado, o Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não
conhecimento do
, porém, pela concessão da ordem de ofício (fls. 499
habeas corpus
/505).
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, ao julgar a ação penal e condenar o paciente pela prática
do crime previsto no
do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau firmou a
art. 311
sua convicção nos seguintes elementos de prova (fls. 385/389 – grifo nosso):
Como se vê os policiais foram uníssonos em afirmar as circunstâncias da
abordagem do acusado, mencionando que viram quando a placa da
motocicleta desprendeu-se do veículo e que após acompanharem o acusado e
abordá-lo, verificaram no sistema Detran que a placa não correspondia ao
registro do veículo.
Denota-se que o policial Jocelmo ao prestar depoimento em juízo, apresentou
boa memória acerca dos fatos. Assim, em relação ao testemunhos dos agentes
públicos, quando apresentados sob o crivo do contraditório, sem qualquer suspeita,
possuem presunção de veracidade e podem amparar a sentença condenatória.
Deste modo, como se vê, os relatos prestados pelos agentes de segurança
pública não deixaram qualquer dúvida acerca do delito de adulteração do veículo,
praticado por Márcio Roberto Cordeiro.
Por outro lado, também é oportuno registrar que os policiais são testemunhas
como quaisquer outras, não merecendo ressalva legal, uma vez que são isentos de
Documento eletrônico VDA52644516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:49
Código de Controle do Documento: 9fc50435-4aa1-45ea-b959-d6e1bb641fda

má-fé ou suspeita, notadamente no caso em que não foram impugnados. Logo, não
vislumbro razões para que os agentes públicos tenham atribuído falsamente a Márcio
a conduta ilícita, na forma narrada na inicial acusatória, até mesmo porque a versão
foi corroborada pelos demais elementos de prova carreados aos autos.
Registra-se que não se verifica nenhuma incongruência ou imprecisão, capaz
de colocar em xeque a higidez dos relatos dos agentes públicos ou da diligência
policial como um todo.
Destarte, o testemunho dos policiais pode ser considerado para pautar
eventual condenação, ainda mais quando inexistentes elementos capazes de subtrair
a validade de suas afirmativas e alinhados com o restante da prova carreada, como
ocorreu no vertente caso.
[...]
Interrogado novamente em sede policial, o acusado Márcio declarou que
comprou a motocicleta com aquela placa, não sabendo informar se era original
ou não. Mencionou ter conhecimento que a motocicleta não possuía
documentos, mas que não sabia se possuía registro de furto, tampouco onde
estava a placa original. Declarou que comprou o veículo por mil reais de um
(20.42):
rapaz que não sabe o nome e que foi embora da cidade
[...]
De mais a mais, embora o acusado não tenha sido flagrado alterando o sinal
identificador do automóvel, o fato deste haver sido surpreendido em seu poder, já
modificado, bem denota o seu envolvimento na empreitada delitiva, não se olvidando
que tal conjuntura importa na inversão do ônus da prova.
É dizer, o ônus da prova é invertido quando o agente exerce a posse do veículo
com os elementos de identificação não fidedignos, nos termos do
caput, do
art. 156,
CPP.
[...]
Desse modo, conquanto a defesa questione a veracidade da acusação, os
elementos de convencimento constantes do feito demonstram o contrário,
inclusive porque não foi trazido qualquer indicativo robusto para desconstituir
o acervo probatório, não obstante este ônus ser-lhe imposto nos termos do
, do Código de Processo Penal.
art. 156, caput
Isso porque o acusado mencionou que havia adquirido a motocicleta há
pouco tempo, de um indivíduo que sequer sabia o nome e do qual não obteve
nenhuma documentação para transferência do bem. Não fosse só, o réu, ao
que tudo indica, transitava com o veículo com a placa frouxamente fixada,
tanto é que o objeto desprendeu-se do veículo e caiu na via pública. Demais
disso, transitava com o veículo sem habilitação e sob efeito de álcool, o que
demonstra o descaso com o cumprimento das determinações legais. Daí que
não é crível supor que não tivesse ciência da irregularidade que recaía sobre o
bem.
De outro lado, o réu não comprovou eventual boa fé ou tese de que possa elidir
a responsabilização criminal, sendo que cabia à Defesa justificar o fato de Márcio
estar em posse do veículo com placas adulteradas.
Enfim, o bem com placas adulteradas estava em posse do réu, porém ele não
teve êxito em explanar uma explicação ou justificativa plausível para tal situação,
apresentando tese descabida e que foi desconstituída por outras provas.
Ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça
adotou a seguinte fundamentação (fls. 41/46 – grifo nosso):
Isto porque a materialidade e autoria delitivas encontram-se sobejamente
comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante n. 313.14.00006 (evento 20,
P_FLAGRANTE3); boletim de ocorrência n. 00313-2014-00260 (evento 20,
P_FLAGRANTE16);
boletim
de
ocorrência
n.
sisp
0077
(evento
20,
P_FLAGRANTE18-evento 20, P_FLAGRANTE19); termos de depoimentos (evento
Documento eletrônico VDA52644516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:49
Código de Controle do Documento: 9fc50435-4aa1-45ea-b959-d6e1bb641fda

20, P_FLAGRANTE4-evento 20, P_FLAGRANTE5); laudo pericial n. 9124.17.00112
(evento 27, LAUDO / 56-evento 27, LAUDO / 58), e pela prova oral coligida em
ambas etapas procedimentais.
De início, extrai-se das palavras dos policiais militares que efetuaram a
prisão em flagrante do recorrente no momento em que ele estava conduzindo
veículo com "sinal identificador da motocicleta Sundowh/Hunter, cor preta, ano
de fabricação/modelo 2007/2007, chassi n. 94J2XMJB77M010321, placa AOW-
8125, dela retirando a placa original, e nela apondo a placa MIN- 6932,
pertencente à motocicleta Honda/NXR 150 Bros, de cor vermelha, ano de
fabricação/modelo 2011/2011, chassi 9C2KD0540BR515495" (evento 32, PET1):
Em juízo, o Policial militar Jocelmo Antônio Deon manteve firme suas
declarações iniciais, confirmando que:
Estava no destacamento de polícia, o acusado estava transitando na
Rua do Comércio, em Rio das Antas e havia uma viatura de Fraiburgo
transitando atrás dessa moto. Disse que em determinado momento caiu a
placa da moto e o pessoal da guarnição ajuntou e abordou o motorista, mas
quando foram conferir a placa não correspondia com o veículo que ele estava
conduzindo. Disse que ele conduzia uma motocicleta Sundown e a placa era
de uma Honda Bros. Mencionou que foi oferecido teste do etilômetro e
constataram que estava sob efeito de álcool. Disse que não estava presente na
abordagem, só foi chamado para registrar a ocorrência. Disse que quando
chegou a placa não estava na moto (​evento 124, VIDEO1, conforme evento
143, SENT1).
[...]
Ao ser novamente interrogado na fase investigativa, Márcio Roberto
Cordeiro afirmou ter adquirido a motocicleta já emplacada, sem os respectivos
documentos, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de uma pessoa que
(evento 20, OFIC42):
desconhece o nome e que não reside mais na cidade
[...]
Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante refutou a acusação
delitiva que lhe é irrogada, asseverando, em síntese:
Que comprou a moto sem saber que estava clonada. Adquiriu o veículo
de "um cara lá de Dionisio Cerqueira", uns "tomateiros" que trabalhavam ali.
Não fez transferência, fizeram tudo "na cara" assim mesmo, uns "brique" e
ficou com a moto do piá. Não retirou o certificado da moto. Não ficou nem um
mês com a moto. Não adulterou a placa, quando pegou ela já estava com a
placa e não sabia disso quando comprou pois o vendedor lhe disse que estava
tudo certo e que iria lhe trazer os documentos dali um tempo (evento 124,
VIDEO1, conforme evento 143, SENT1).
Da análise dos documentos colacionados aos autos, infere-se que o veículo
conduzido e apreendido na posse do réu, 1-motocicleta marca Sundown/Hunter e
chassi 94J2XMJB77M010321, apresentava no momento a placa MIN-6932. Contudo,
após consulta realizada à base da dados do DETRAN, constatou-se que esta placa
pertence à motocicleta Honda/NXR 150 BROS ESD (Nacional), enquanto a placa do
veículo conduzido pelo acusado no momento da abordagem, consiste na numeração
AOW-8125 (evento 33, INF67):
Como se vê, as instâncias ordinárias entenderam que foram
produzidas provas suficientes que evidenciam que o paciente foi abordado na posse
de motocicleta com placa adulterada e não logrou êxito em comprovar a origem do bem,
informando apenas que teria comprado o veículo pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
sem comprovação acerca da transferência do valor e, ainda, relatando que não lhe
teriam sido entregues os documentos do veículo.
Documento eletrônico VDA52644516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:49
Código de Controle do Documento: 9fc50435-4aa1-45ea-b959-d6e1bb641fda

Aduziu, ainda, que não se recorda o nome do vendedor e que essa pessoa
não mora mais na cidade, devendo ser destacado, ainda, que, antes da abordagem, a
placa desprendeu do veículo, caindo na via pública.
Para desconstituir as premissas e conclusões firmadas pelo Tribunal
, a
a quo
fim de que haja a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo,
sob o argumento de ausência de provas, seria necessário amplo revolvimento fático-
probatório, procedimento incompatível com a estreita via do
.
habeas corpus
Cumpre ressaltar que não se verifica inversão do ônus da prova quando
houver arcabouço probatório suficiente para a formação da certeza necessária ao juízo
condenatório, trazido aos autos pela acusação, sendo essa a hipótese dos autos.
Destaco, a propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
TIPICIDADE DA CONDUTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO
OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento desta Corte, "a conduta consistente na troca de
placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo
automotor, adequando-se à figura típica prevista no
do Código Penal" (AgRg
art. 311
nos EDcl no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
REsp n. 1.908.093/PR,
julgado em
DJe de
.
11/4/2023,
18/4/2023)
2. No caso, o Tribunal de origem confirmou a sentença condenatória ao
constatar que o agravante foi abordado na posse do veículo com placa
adulterada e não conseguiu comprovar a regularidade da aquisição, tampouco
a sua boa-fé, ônus que lhe competia.
3. A inversão do ônus da prova não se configura quando há elementos
probatórios suficientes à formação da certeza necessária ao juízo
condenatório, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça.
4. Para desconstituir as premissas e conclusões firmadas pelo Tribunal a quo,
a fim de que haja a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de
veículo, sob o argumento de ausência de provas, seria necessário amplo
revolvimento fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 984.195/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
1/4/2025,
10/4/2025,
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO
PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E
PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias entenderam que havia nos autos provas suficientes
para demonstrar que o acusado foi abordado na posse do veículo com placa
adulterada e não logrou êxito em explicar a origem do bem, haja vista que nem
Documento eletrônico VDA52644516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:49
Código de Controle do Documento: 9fc50435-4aa1-45ea-b959-d6e1bb641fda

sequer o nome do suposto proprietário que teria lhe alugado o veículo ele soube
dizer. Para desconstituir as premissas e conclusões firmadas pelo Tribunal a quo, a
fim de que haja a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de
veículo, sob o argumento de ausência de provas, seria necessário amplo
revolvimento fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus.
2. Consoante já decidiu esta Corte Superior, "A conduta consistente na troca de
placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo
automotor, adequando-se à figura típica prevista no
do Código Penal" (AgRg
art. 311
nos EDcl no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
REsp n. 1.908.093/PR,
julgado em
DJe de
.
11/4/2023,
18/4/2023)
3. Não se verifica inversão do ônus da prova quando houver arcabouço
probatório suficiente para a formação da certeza necessária ao juízo
condenatório, trazido aos autos pela acusação.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 739.277/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
–
11/3/2024,
14/3/2024
grifo nosso).
Em face do exposto, denego a ordem de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52644516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:49
Código de Controle do Documento: 9fc50435-4aa1-45ea-b959-d6e1bb641fda

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.017.343 / SC
Número Registro: 2025/0247952-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00040847720148240012 3131400006 40847720148240012
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MARCIO ROBERTO CORDEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA54083336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:10
Código de Controle do Documento: db6cbe0d-d876-42c7-9b35-b1f5d35dd0fe

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:10
Código de Controle do Documento: db6cbe0d-d876-42c7-9b35-b1f5d35dd0fe